Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por WILLIAN ANTONIO DE MEDEIROS contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública. WILLIAN ANTONIO DE MEDEIROS impetrou mandado de segurança contra ato praticado pelo CHEFE DO NÚCLEO DE REGISTRO DE PENALIDADE do DETRAN/DF, objetivando a invalidação do auto de infração Y000887109, bem como das penalidades dele decorrentes, pleiteado a concessão de liminar para que sejam sobrestados os efeitos do ato administrativo que suspendeu a sua Carteira Nacional de Habilitação, cujo requerimento foi indeferido. O agravante alega, em síntese, que ao tempo da prática da infração, a legislação exigia que a comprovação de que o condutor estava sob dirigindo sob a influência de álcool deveria ser demonstrada por prova pericial, o que não foi efetivado, e que era legítima a recusa em se submeter ao etilômetro, ao qual, inclusive, não se negou a fazer, mesmo porque a autoridade policial não dispunha do aparelho no momento da abordagem. Depois, a suspensão do direito de dirigir comprometerá o seu próprio sustento e de sua família. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, XIII, do CPC, combinado com o art. 16, parágrafo único, da Lei no 12.016/2009, cabe agravo de instrumento contra decisão que concede ou indefere a liminar em mandado de segurança. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Defiro ao impetrante os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Trata-se de mandado de segurança impetrado por WILIAN ANTONIO DE MEDEIROS contra ato praticado pelo CHEFE DO NÚCLEO DE REGISTRO DE PENALIDADE, no qual pleiteia a invalidação do auto de infração no Y000887109 e das penalidades dele advindas. Para tanto, sustenta que na data de 23/11/2012 foi autuado por estar, supostamente, conduzindo seu veículo automotor sob a influência de álcool. Salienta que por ocasião de sua autuação a autoridade policial se limitou a preencher o auto de infração, colacionando àquele documento a informação de que o impetrante “ingeriu bebida alcoólica, que estava com os olhos avermelhados e com odor etílico”. Assevera o impetrante que em momento algum externou atitude de resistência, causando-lhe irresignação o fato de a autoridade não ter se utilizado de etilômetro/bafômetro no intuito de aferir o teor alcoólico apresentado no momento. Acrescenta que tal procedimento se revela indispensável para situações tais como esta declinada nos autos, o que torna maculada a autuação. Salienta que teve rechaçada sua defesa e foi surpreendido com a suspensão de sua CNH, o que constituiu óbice à formulação do pedido de renovação daquele documento, dada a expiração do prazo de validade que se avizinha. Sustenta que tal circunstância compromete sobremaneira seu sustento e de sua família, uma vez que é o provedor da casa e labora como motorista empregado. Pretende, assim, que lhe seja deferida a tutela antecipada de urgência para que sejam sobrestados os efeitos do ato administrativo impugnado que suspendeu sua CNH. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Pressupondo a existência de prova pré-constituída, o impetrante busca a obtenção de provimento jurisdicional que lhe assegure o levantamento da suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação. Compulsando os autos, observa-se que, em cognição sumária, o requerimento liminar não pode ser acolhido. Além de não ter sido exitoso em infirmar a presunção de legitimidade natural aos atos administrativos, tem-se por certo que a constatação de embriaguez na condução de veículo não se restringe à obrigatoriedade de utilização do bafômetro quando da autuação, podendo a autoridade se valer de outros fatores que conduzam à mesma percepção. Perfilhando o mesmo entendimento ora exarado, registra-se a seguir aresto da jurisprudência extraído deste Egrégio Tribunal: (...) Diante dessas considerações o requerimento do impetrante não pode ser acolhido. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento liminar. (...) De fato, a caracterização da infração administrativa prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro não depende da realização do vulgarmente conhecido por ‘bafômetro’ ou exame de sangue para atestar o grau de alcoolemia, sendo admitida a sua constatação por outros meios de prova (CTB, art. 277, § 2o). Por outro lado, o ato administrativo goza da presunção de legalidade e legitimidade, a qual somente pode ser elidida por intermédio de prova contundente em sentido contrário, inexistente no caso em apreço. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se. Intime-se, inclusive os agravados para apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA